Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR.
1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento não apresentado perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Nos termos dos enunciados n.° 297 e n.° 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos prejuízos causados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.° 600.663/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do cdc, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Justificável o engano do banco apelante, a repetição do indébito referente às parcelas do contrato de empréstimo nulo deve se dar de forma simples.
5. Quanto ao dano moral, tem-se que a responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
7. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.